Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729467-47.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS DA SILVA MENDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento do próximo dia 17/12/2020, incluindo na próxima pauta telepresencial a ser realizada nesta Turma. Intimem-se. Brasília -, 14 de dezembro de 2020 17:34:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora